Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-87.2021.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001658-87.2021.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JAQUELINE ALMEIDA - CPF: 777.887.102-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JAQUELINE ALMEIDA - CPF: 777.887.102-53 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (JUIZO RECORRENTE), M. C. B. - CPF: 096.339.771-00 (RECORRIDO), JAQUELINE ALMEIDA - CPF: 777.887.102-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA.
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO
. HIPOSSUFICIENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.
SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE COMPETENTE.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Tema 793/STF:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento do tratamento em questão, de modo que a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe, devendo apenas ser direcionado o cumprimento ao ente competente (ESTADO DE MATO GROSSO).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na defesa dos interesses da criança
Maria Cecília Barbosa
(02 anos e 08 meses na data da propositura da ação)
,
representada pela mãe
Jaqueline Almeida
,
em desfavor do
Estado De Mato Grosso
e
Município de Sapezal-MT.

A sentença foi julgada procedente para condenar os requeridos a fornecerem à infante o exame de ressonância magnética de crânio. (ID 123340044)

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou ao
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SAPEZAL-MT
, providenciar
a realização de ressonância magnética de crânio
na criança
MARIA CECÍLIA BARBOSA, devido a diagnostico de regressão no desenvolvimento da fala (CID F84).

A sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

In casu
, pelos documentos apresentados tem-se evidenciada a necessidade da criança receber o tratamento postulado.

Em parecer, o NAT concordou com a
necessidade do exame na paciente para esclarecer o diagnóstico e nortear conduta médica a ser adotada, pontuando que o procedimento é contemplado pelo SUS e a competência é do Estado de Mato Grosso. (ID 123340027)

Há comprovação da carência de recursos por parte do paciente (ID 123340013), bem como a necessidade da realização do exame em caráter de urgência (ID 123340016 e 123340017), razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS
.
O direito à vida e à saúde devem ser resguardados pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão

(CF, art. 196).
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante

políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil
;”
(Destaquei)

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja-se.

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único
. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO (Tema 793/STF).

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMNTE A SENTENÇA
reexaminada para direcionar o cumprimento da obrigação de forma exclusiva ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022